Tribunal: STF
Processo: Rcl 88573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Alagoas, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 76540-12.2007.5.19.0060, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Defende que a condenação subsidiária baseou-se apenas no fato de o Estado de Alagoas ser o sócio controlador da CARHP.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender a Ação Trabalhista nº 76540-12.2007.5.19.0060, e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux,Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

    15. No processo de origem, verifica-se que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de União dos Palmares/AL, julgou parcialmente  procedentes aos pedidos formulados pela autora da demanda, ora beneficiária, condenando o ente estatal, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 2, p. 115; grifos acrescidos):

“Relação mantida entre as partes. Responsabilidade do Estado de Alagoas.
O Estado de Alagoas afirmou não possuir qualquer responsabilidade pelos créditos devidos ao Autor, ao argumento de que a CARHP seria entidade dotada de patrimônio próprio, não podendo o estado ser responsabilizado por débito de terceiro. Salientou que não houve a configuração de qualquer das hipóteses legais de formação de litisconsórcio 
A prova contida nos autos favorece a tese esposada na inicial 
Com efeito, o Litisconsorte anexou aos autos a Lei estadual n° 6 145/2000 (fls 33-48), que demonstra, de forma clara, a total influência exercida pelo estado de Alagoas sobre a CARHP 
O artigo 50 da Lei n° 6 145/2000 autorizou a mudança da denominação social da COHAB para CARHP e o artigo 51 do mesmo diploma estabeleceu que o Poder Executivo Estadual seria o responsável pelas providências necessárias à incorporação, pela CARHP, da CODEAL, da EDRN, da ETURB, da COMAG, da EMATER, da EPEAL, da SERGASA e da EMATUR (fl 138). Pelo artigo 52, as atribuições das entidades incorporadas passariam a ser exercidas pelas Secretarias de Estado e por uma autarquia, indicadas respectivamente. O artigo 53, §1°, reza que "o patrimônio e o passivo das entidades referidas neste artigo serão administrados pela Coordenação do Programa de Reforma e Ajuste Fiscal', sendo que esta Coordenação é, obviamente, do próprio estado. Além disso, é o Litisconsorte o destinatário do saldo remanescente do patrimônio das entidades em processo de extinção, nos termos do artigo 53, §2°, da Lei n° 6145/2000 
Por seu turno, é de conhecimento desta Magistrada — por já ter julgado caso semelhante - que a Lei estadual n° 6219/2000, em seu artigo 6º, dispôs que "A Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais - CARHP fica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio SEARHP'
Indiscutível, portanto, a ingerência exercida pelo estado junto à CARHP. Esta, embora seja sociedade de economia mista, possui total dependência em face do estado de Alagoas 
Não é razoável, portanto, a argumentação adotada pelo Litisconsorte, de; que a CARHP seja entidade dotada de patrimônio próprio e o estado não podia ser responsabilizado por débito de terceiro. A vinculação entre a CARHP e o estado de Alagoas é nítida, determinada por dispositivo de lei estadual, não podendo, pois, o estado, negá-la em Juízo
Saliento, por oportuno, que o Litisconsorte encontra-se inafastavelmente jungido aos princípios constitucionais contidos no artigo 37, caput da Constituição da República os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E parte do respeito a tais princípios está justamente em o estado de Alagoas assumir a responsabilidade a ele conferida por Lei 
Sendo assim, entendo que o Estado de Alagoas é responsável subsidiário pelos créditos porventura devidos à Demandante em decorrência da postulação contida nesta ação.”

    16. Em seguida, ao julgar o recuso ordinário interposto pelo Estado de Alagoas, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região negou provimento ao recurso nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 149-156):

“O Estado de Alagoas busca a sua exclusão do pólo passivo da lide, sob o argumento de haver afronta ao artigo 173 da Constituição Federal, que impõe a igualdade de regimes entre as empresas públicas e as demais pessoas jurídicas de direito privado. Sustenta não haver prova da insolvência da empresa pública diretamente responsável pela dívida. 
Razão não lhe assiste. 
Tendo sido o recorrente o instituidor da CARHP, de pronto se verifica a possibilidade de a execução lhe ser direcionada, uma vez que a jurisprudência tem admitido a possibilidade de responsabilização, caso essas empresas apresentem insolvência para suportar o cumprimento de suas obrigações, isso se elas não atuarem no domínio econômico e apresentarem insolvência para suportar o cumprimento de suas obrigações. 
Além do mais, o Estado de Alagoas integra a composição societária do ente administrativo, em razão da própria natureza da entidade como sociedade de economia mista, pelo que não há se falar em sua ilegitimidade passiva para a causa. 
Notoriamente, o Estado de Alagoas extinguiu diversos entes da administração indireta, que foram absorvidos pela CARHP, consoante Lei no 6.145/2000 do Estado de Alagoas. A novel empresa foi instituída com fins de gestão do pessoal e recursos humanos (art. 50 da lei n° 6.145/2000).
Entretanto, as atribuições das empresas extintas e incorporadas pela CARPH passaram a ser, em sua maioria, desenvolvidas pelas Secretarias de Estado (art. 52 da lei n^ 6.145/2000). Quer dizer, grande parte dessas atribuições passou para a administração direta do Estado de Alagoas. Em outras linhas, apesar da incorporação das empresas extintas, a CARHP não herdou suas funções institucionais, o que logicamente se traduz em impacto no auferimento de receitas e consignações de dotações orçamentárias (art. 42, §1° da Lei n° 6.145/2000). Isso sem considerar que a administração patrimonial das entidades extintas fora entregue à Coordenação do Programa de Reforma de Ajuste Fiscal, que é um órgão de assessoramento do Governo do Estado de Alagoas, de caráter provisório. Assim, é o que dispõe o $1o do art. 53 da Lei no 6.145/2000 que cuida-se, aqui, transcrevê-lo: 
“§1°. o patrimônio e o passivo das entidades referidas neste artigo serão administrados pela Coordenação do Programa de Reforma e Ajuste Fiscal." 
É um caso típico de ingerência estatal na administração indireta, provocando profundas alterações de competências, de patrimônio, de receitas, atividades e obrigações. Patrimônio este que em princípio responderia por eventuais obrigações atribuídas às empresas extintas. 
Portanto, em razão das relevantes ingerências implantadas pelo Estado de Alagoas na primeira reclamada, fruto das reformas na estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo implementadas por lei, ocasionando inclusive forte vinculação à Secretaria de Administração do Estado, bem como transferência de gestão patrimonial por ato de império, esvaziando o lastro de ativos onde incidiriam as execuções em curso, é que facilmente se subtrai a responsabilização do recorrente, caso verificada a impossibilidade da CARHP em cumprir com suas obrigações. Por este motivo, afasta-se a ofensa ao princípio constitucional de igualdade de regimes previsto no art. 173 da Constituição Federal, que trata da igualdade de regimes entre as empresas públicas e as demais pessoas Jurídicas de direito privado, corroborando para este entendimento, o privilégio que alcança o crédito trabalhista, bem como o princípio da efetividade e eficiência do processo e da jurisdição, mesmo porque, a CARHP não tem como fim institucional à interferência no domínio econômico. Ressalte- se, ainda, que a falência não se aplica as companhias de economia mista.
Neste sentido, em caso como este, direcionar a ação contra a fazenda estadual é nada mais que verificar o verdadeiro devedor, não havendo falar em inclusão de dívida de terceiro mas em dívida em que milita a responsabilidade do ente público. 
Diante das considerações acima, vê-se que inexistiram as violações apontadas e que o caso trazido não se trata de assunção de dívida de terceiro, mas sim de verdadeiro responsável, ainda que subsidiário, pelos pleitos trabalhistas.”

    17. Posteriormente, o Estado interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (e-doc. 2, p. 181-187). Ato contínuo, o reclamante interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, cujo provimento foi negado (e-doc. 2, p. 257-260). O ente estadual, então, interpôs recurso extraordinário, alegando em síntese violação ao art. 5º, inc. LV, arts. 100 e 173 da CRFB, cujo seguimento foi negado (e-doc. 2, p. 331). Irresignado, o reclamante interpôs agravo interno em desfavor da decisão pela qual se negou seguimento a seu recurso de revista.

    18. O Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, em decisão assim ementada (e-doc. 2, p. 351):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada n o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

    19. O exame detido dos autos, portanto, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas invocados pelo autor.

    20. Vê-se que a formulação decisória responsabilizou o Estado de Alagoas, de maneira subsidiária, com base na interpretação da legislação estadual, nos seguintes termos: O artigo 53, §1°, reza que "o patrimônio e o passivo das entidades referidas neste artigo serão administrados pela Coordenação do Programa de Reforma e Ajuste Fiscal', sendo que esta Coordenação é, obviamente, do próprio estado. Além disso, é o Litisconsorte o destinatário do saldo remanescente do patrimônio das entidades em processo de extinção, nos termos do artigo 53, §2°, da Lei n° 6145/2000"”

    21. Verifico, ainda, que a decisão fundamenta-se na "total influência exercida pelo estado de Alagoas sobre a CARHP", na comprovada ingerência do Estado e na premissa de que, ao ser o destinatário final do patrimônio das entidades extintas e incorporadas, não poderia se eximir de suas obrigações passivas.

    22. A solução da controvérsia decorreu de uma análise da estrutura societária e de verdadeira sucessão nas obrigações de sociedade de economia mista, e não de uma falha concreta na fiscalização do contrato de trabalho da parte reclamante. Noto, adicionalmente, que não há menção na decisão condenatória acerca de possível culpa in eligendo ou culpa in vigilando por parte do ente público.

    23. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos nos paradigmas indicados como violados, notadamente quanto à responsabilização  de forma subsidiária dos entes públicos nas condenações por culpa in eligendo ou in vigilando.

    24. Acerca da inviabilidade da reclamação, em casos como o presente que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO  QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF, NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG E NO RE 1.298.647 – TEMA 1.118 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas  na ADC 16/DF, no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG e no RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados.
III. Razões de decidir
3. A decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Betim, nos termos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118, em razão da comprovação do pagamento a menor do adicional de insalubridade.
4. A discussão referente à manutenção das condições de segurança, higiene e salubridade, segundo o Tema 1.118 RG, não trata de responsabilidade subsidiária ou solidária, tampouco de discussão acerca do ônus da prova.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo.
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 87.963-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j.  06/02/2026, p. 12/02/2026).

    25. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator